Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-43.2017.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006089-43.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO- INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO- MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“(....) Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.” (...) (N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA, contra a sentença de ID. 61171451, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação Declaratória c/c Indenização nº 1006089-43.2017.8.11.0002, ajuizada em desfavor de TIM CELULAR S. A., julgou improcedentes os pedidos constantes na exordial, condenando o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa por litigância de má-fé, esta fixada, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o apelante defende que já possuiu relação contratual com a apelada, mas desconhece o contrato nº GSM0111194282840 , que culminou na inscrição de seu nome no cadastro negativo.

Aduz que não fora juntado aos autos provas concretas que demonstrem a relação contratual questionada, tendo em vista que a apelada juntou apenas
prints
de telas sistêmicas.

Deste modo, pugna pela procedência da ação. Subsidiariamente, que seja afastada a má-fé processual.

Contrarrazões no ID. 61171456, por meio das quais a parte apelante refuta
in totum
os argumentos lançados.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte apelante, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa de telefonia, por dívida que alega desconhecer, referente ao contrato nº GSM0111194282840.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

In casu
, restou incontroverso que as partes mantinham negócio jurídico nos Termos de Adesão e Contratação de Serviços de ID’s 61168476, 61168477 e 61168478.

Ocorre que o número do contrato que gerou o débito inscrito no cadastro negativo (ID. 61168468), não corresponde a nenhum informado pela empresa de telefonia.

Sendo assim, não há nos autos a comprovação da origem do débito a justificar a inscrição do nome do autor, ora apelante, nos cadastros de maus pagadores.

Portanto, restou constatado a existência da falha na prestação de serviço, de modo que incumbia à apelada de demonstrar por meio de prova idônea, a regularidade da prestação de serviço e a origem do débito, conforme disposto no artigo 145, §3º, Inciso II do CDC.

Não existindo tais provas, é imperioso a declaração de inexistência do débito.

Por outro lado, no que se concerne a reparação civil pelos danos morais, não assiste razão ao apelante.

Isso porque a hipótese do autos traz uma situação singular, tendo em vista que o autor, ora apelante, já propôs mais de 70 ações em primeiro grau, sendo que mais de 20 ações estão em fase recursal, discutindo a mesma causa de pedir. Ou seja, pugnando pela declaração de inexistência do débito inscrito no cadastro negativo, derivado de diversos contratos diferentes dos que realmente pactuados com a empresa de telefonia, bem como a condenação em danos morais.

Destarte, ainda que seja imprescindível o reconhecimento da inexistência do débito, tendo em vista que não houve a comprovação de sua origem, não é possível desconsiderar a quantidade de demandas, no momento da apuração do nexo de causalidade, para a configuração da reparação civil.

Outrossim, é sabido, que o dano moral é a violação de um direito de personalidade, como o direito à honra, imagem, privacidade e integridade física.

Ademais, é importante frisar que o instituto do dano moral, possui caráter reparatório, e não punitivo, razão pela qual seria necessária a existência de prejuízo extrapatrimonial à parte para sua configuração.

No caso concreto, apesar de serem contratos distintos, a fato gerador do dano moral é o mesmo, ou seja, a inscrição indevida pela empresa de telefonia Tim, portanto, uma vez que já existe a indenização por danos morais, transitada em julgado, não justifica nova imposição de reparação civil.

Corroborando com tal afirmação, seguem alguns processos em que já houveram a certidão de trânsito em julgado, em que houve a condenação por danos morais, i
n verbis:

Apelação Cível nº 1006245-61.2017.811.0002
– Relatoria da Desa. Marilsen Andrade Addario, valor da indenização R$ 2.000,00;

Apelação Cível nº 1003610-14.2016.811.0002
– Relatoria Des. Ruben de Oliveira Santos Filho, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1007402-39.2017.811.0002
– Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias, valor da indenização R$ 5.000,00;

Apelação Cível n º 1006831-68.2017.811.0002
– Relatoria Des. José Zuquim Nogueira, valor da indenização R$ 10.000,00;

Apelação Cível nº 1005102-07.2017.811.0002
- Relatoria Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, valor da indenização R$ 10.000,00.

Posto isto, a condenação em danos morais no presente caso, ensejaria em enriquecimento ilícito.

A propósito, em caso análogo ao dos autos este Sodalício já decidiu da seguinte maneira,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.”
(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO NEGATIVO - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADO – DANO MORAL - MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(....)
Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito. Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.”
(...)
(N.U 1004558-19.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020) (destaquei).

Por fim, no que se concerne a condenação do autor, ora apelante, por litigância de má-fé, também merece reforma a sentença, uma vez que embora haja um número significativo de demandas, isto por si só, não pode ser considerado como conduta temerária a amparar a condenação do autor e seu Advogado as penalidades do artigo 81 do CPC, tendo em vista que agiram nos limites dos direitos de ação e de defesa.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito de R$ 198,39 (cento e noventa e oito reais e trinta e nove centavos), decorrente do contrato nº GSM0111194282840, e afastar a multa por litigância de má-fé, consequentemente, inverto o ônus sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020